Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE GARANTIDO POR AVAL. EMITENTE E OBRIGADA PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO. FORMULAÇÃO. PROCESSAMENTO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PRAZO DE 180 DIAS. EXPIRAÇÃO. PRORROGAÇÃO. ATO DO JUIZ DA RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUTIVO. TRÂNSITO. RETOMADA. PREVISÃO LEGAL (LEI No 11.101/05, ARTS. 6o, §4o, e 52, III). SUSPENSÃO POR ATO DO JUIZ DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. DÉBITO EXCUTIDO. AVALISTA. NOVAÇÃO DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALCANCE ADSTRITO AO OBRIGADO PRINCIPAL. GARANTIAS SUBSISTENTES. AFETAÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE (LEI No 11.105/2005, ARTS. 50, §1o, E 59). ILEGITIMIDADE PASSIVA E INVALIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA A EXECUÇÃO. NULIDADE DO CHEQUE. MATÉRIAS AINDA NÃO FORMULADAS NEM EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES SUBJACENTES. INEXISTÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A competência jurisdicional é pautada por regramentos positivados e presidida pelo princípio do juiz natural, que tem gênese constitucional, donde, distribuídos a ação ou o recurso de forma livre e aleatória segundo as regras de competência material vigorantes, modificação da competência proveniente de prevenção, encerrando situação de execução, demanda a aferição da subsistência das circunstâncias que a legitimem, derivando que, encerrando o agravo o primeiro recurso aviado no bojo da ação e não subsistindo vínculo de conexão enlaçando-a a outra ação envolvendo as mesmas partes, não se divisa situação passível de afastar a distribuição aleatória do recurso na conformidade de aludidos enunciados e regramentos (CPC, art. 930, parágrafo único).
2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa.
4. O deferimento da recuperação judicial implica, fiel à sua destinação e ao procedimento ao qual está sujeita, a suspensão das execuções individuais pelo prazo assinalado pelo próprio legislador, que não é exaustivo, como forma justamente de ser viabilizada a reorganização e recuperação da empresa, consoante a regra que emerge da literalidade do artigo 6o da Lei de Falências e Recuperações Judiciais - Lei no 11.101/05
5. Aviada e admitido o processamento da recuperação judicial, o prazo de suspensão das ações promovidas em desfavor da recuperanda não poderá exceder, em princípio, 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, ressalva a faculdade de, expirado aludido interstício, os credores aviarem ou retomarem as ações e execuções, sobressaindo patente que deliberação sobre a possibilidade de prorrogação do interstício encerra competência reservada exclusivamente ao juízo da recuperação, não sobejando lastro para que seja afetado ao conhecimento do juiz de execução que individualmente é promovida em face da recuperanda.
6. Expirado o prazo de suspensão do trânsito do executivo manejado em desfavor da recuperanda, estabelecido ordinariamente pelo legislador especial como consectário automático decorrente do simples aviamento e admissão do processamento do pedido de recuperação, a eventual prorrogação do interstício está reservada ao juízo da recuperação, não sobejando ao juízo no qual transita execução individual promovida em desfavor da empresa lastro para deliberar sobre a matéria e, desbordando da competência que lhe está reservada, dispor sobre questão adstrita à jurisdição especialmente reservada ao juiz da recuperação (Lei no 11.101/05, arts 6o, 4o, e 52, III).
7. A recuperação judicial da empresa afiançada ou avalizada não prejudica nem afeta a execução promovida em desfavor do avalista ou fiador, sobejando possível que pode ter regular trânsito, independentemente do processamento da recuperação judicial e de o crédito ter sido anotado no respectivo quadro de credores, à medida em que a obrigação garantida reveste-se de autonomia, conquanto subsistente o risco de, em caso de prosseguimento da execução em face do garante, subsistir cobrança do crédito em duplicidade, porquanto, na conformidade da prescrição legal, a novação que implica a recuperação judicial não se estende às garantias, conforme preveem os artigos 50, §1o, e 59 da Lei no 11.101/2005.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.